Tribunal: TJDFT
Processo: 0734891-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SOMATÓRIO DOS VALORES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REVLIMID (LENALIDOMIDA). VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVAS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. DANO MORAL REFLEXO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 292, VI, do CPC, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa corresponderá à soma dos valores de todos eles.
2. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar ao consumidor o adequado tratamento necessário à cura de sua enfermidade, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de ausência de cobertura pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde, o qual é meramente exemplificativo.
3. Reputa-se abusiva a cláusula contratual que restringe direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos exatos termos do art. 51, § 1o, II, do CDC, qual seja, garantir ao segurado o normal uso dos serviços contratados, caso venha a deles necessitar.
4. A recusa indevida de custeio de tratamento prescrito pelo médico configura ato ilícito do plano de saúde, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando sua compensação a título de danos morais em favor do segurado.
5. A indenização por danos morais há de ser fixada segundo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor, devendo a verba arbitrada em 1a instância ser minorada, quando considerada exorbitante.
6. É evidente que a negativa de custeio de medicamento ao autor é fato extremamente desagradável e doloroso para a sua companheira, no entanto, não se verifica um grave abalo emocional à esfera íntima da apelada apto a ensejar sua reparação pecuniária, de modo que na hipótese não restou configurada a ocorrência de dano moral por via reflexa em favor da autora.
7. Recurso parcialmente provido.